Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727884-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ADIMAR DOS PASSOS COIMBRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF (ID 101379199 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar movida pelo agravante em desfavor de ADIMAR DOS PASSOS COIMBRA, reconheceu como satisfatório para purgação da mora o depósito judicial realizado pela parte agravada. Alega o agravante, em síntese, que ajuizou a ação de busca e apreensão em face do agravado em decorrência da inadimplência de cédula de crédito bancário, que tem como garantia um veículo devidamente descrito na inicial. Sustenta que a tutela de urgência vindicada na petição inicial da aludida pretensão fora deferida pelo Juízo de origem, tendo, por consequência, sido o bem apreendido, e a parte agravada apresentado purgação da mora, mediante depósito no valor de R$ 36.230,67. Afirma que, logo em seguida, se manifestou no feito discordando do valor depositado, porquanto não teria abrangido o montante completo da dívida, que inclui as despesas derivadas do processo e mais os honorários advocatícios correspondentes. E, conquanto isso, o Juízo a quo declarou o valor como satisfatório para purgar a mora no caso vertente, e ainda determinou a restituição do bem ao agravado, em 5 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 limitado a R$50.000,00. Busca neste recurso a reforma da decisão ora agravada, salientando que a manutenção dom entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau provocar-lhe-á situação irreversível. Ancorado nesses argumentos, postula a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o deslinde do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência recursal requestada, e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada pelas razões expendidas. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, II), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 28618832), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento provisório de urgência requerido pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo eventualmente decorrente dos efeitos da decisão vergastada, eis que, consoante bem frisado pelo Juízo a quo, o agravado apresentou o comprovante de depósito judicial para purga da mora, na importância de R$ 36.230,67 (ID origem 97045608), valor este que equivale àquele apresentado pela própria parte agravante na sua peça vestibular da ação de busca e apreensão. Não havendo que se falar, portanto, em pagamento complementar para purgar a mora. Para que haja a purga da mora, basta que o réu realize o pagamento da importância que o autor apresentou na petição inicial, conforme determinação legal prevista no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não sendo necessária complementação de depósito de valor apresentado posteriormente. Uma vez que o agravado devedor realizou o pagamento da dívida em seu valor total, nos moldes apresentados pela própria parte agravante na respectiva exordial, deve-se inafastavelmente ter por reconhecida a purgação da mora no particular. Esse é o entendimento do hegemônico emanado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente.(...) 5. Agravo interno no recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1632707/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) – grifo nosso ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DECONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593 / MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, S2 - SEGUNDA SEÇÃO 14/05/2014, DJe 27/05/2014) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção, cabe citar os mais modernos e mais abalizados julgados deste Tribunal de Justiça acerca da matéria controvertida: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. artigo 3o, §§1o e 2o do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR REPRESENTADO NO DEMONSTRATIVO JUNTADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o artigo 3o, §§1o e 2o do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004, cabe ao devedor fiduciante purgar a mora, depositando o valor das prestações vencidas e vincendas nos cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão. 2. Consoante se infere do preceito legal, a purga da mora tem consequências eminentemente processuais, pois impede a consolidação do bem na posse do credor e sua alienação a terceiro. 3. Apenas quando realizado o depósito na "integralidade da dívida", o processo poderá ser extinto sem a consolidação da propriedade nas mãos do credor, uma vez que se terá quitado o saldo devedor. 4. Nesse sentido, há dispositivo expressivo prevendo que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente "segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial". 5. Em sede de julgamento de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1173198, 07018157720188070005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Da leitura do parágrafo 2o do Decreto-Lei 911?69, depreende-se que para a purgação da mora é suficiente o pagamento do montante de parcelas já vencidas e ainda pendentes de pagamento e não o total das parcelas previstas no contrato. II - Realizado o pagamento ou o depósito das parcelas vencidas, há a purgação da mora, que deve ocorrer em até cinco dias depois que executada a liminar e, transcorrido este prazo, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidam no patrimônio do credor, caso não haja este pagamento. III - Recurso conhecido e provido para a) julgar improcedente o pedido de busca e apreensão; b) determinar a restituição do bem apreendido após a quitação das parcelas vencidas; c) determinar o prosseguimento do adimplemento regular do contrato. (Acórdão 1172822, 07021974920188070012, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR REPRESENTADO NO DEMONSTRATIVO JUNTADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBEDIÊNCIA AO DECIDIDO NO RESP 1.418.593/MS EM SEDE DE REPETITIVOS. ART. 543-C, CPC/73. INCLUSÃO POSTERIOR DE DESPESAS PROCESSUAIS NA DIVIDA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.Para que haja a purga da mora, basta que o devedor deposite o valor apresentado pelo credor à inicial. Assim rege o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 2. Os valores a serem cobrados em ação de busca e apreensão se restringem àqueles previstos no § 1o do art. 2o do Decreto-lei 911/69, não sendo possível a inclusão de outras despesas, como despesas processuais e honorários advocatícios. 3. A regra geral para a distribuição do ônus sucumbencial é regida pelo art. 85, do CPC, o qual preceitua que "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.". 4. No caso de purgação da mora, impõe-se que seja aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as custas do processo aquele que der ensejo ao ajuizamento da ação, que no presente caso foi o apelado. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (Acórdão 1143263, 20171110008470APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 434/439) Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração relacionada ao mérito recursal, verifico que, no particular, a tutela de urgência almejada pela parte agravante não preenche todos os requisitos legais autorizadores de tal medida (CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, II, etc.). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rarefeita, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir o provimento provisório de urgência requerido, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de todos os pressupostos indispensável para sua concessão. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos específicos da tutela de urgência almejada. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator